Tribunal: TJPA
Processo: 0011787-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011787-59.2019.8.14.0401

APELANTE: RONALDO BEZERRA LOIOLA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

Segundo o princípio da incomunicabilidade, as
testemunhas não devem ouvir nem tomar conhecimento dos depoimentos prestados pelas demais, a fim de garantir a observância do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente um processo justo e isonômico;

2.

Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral mormente porque o conjunto de suas declarações são concisas, harmônicas e uníssonas,
guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório;

3.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0011787-59.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONALDO BEZERRA LOIOLA

ADVOGADO: EVA FURTADO, OAB/PA 26.819/ ANDRÉ COSTA, OAB/PA 15.413

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RONALDO BEZERRA LOIOLA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 3 de fevereiro de 2020.

Em suas
razões recursais
(03/05/2021), requer preliminarmente a concessão de justiça gratuita, além da declaração da nulidade do processo por cerceamento da defesa; no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(14/05/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (26/08/2021) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1)

PRELIMINAR: DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

“(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime.”

(destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

2) DA NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do apelante aduziu a preliminar de nulidade processual de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento, no curso da instrução processual,

da oitiva das testemunhas de defesa.

A presente preliminar não merece prosperar. O pretenso cerceamento de defesa refere-se à dispensa de testemunha de defesa específica.

Conforme declarado na sentença de mérito (ID n.º 6142522, pág. 306-315) o Magistrado a quo justificou porque indeferiu a oitiva da referida testemunha. Conforme dispõe sua sentença de mérito:

Partindo dessa premissa, a testemunha veio a presenciar todos os depoimentos prestados anteriormente pelas testemunhas de acusação, fato que ocasionou a quebra da incomunicabilidade, conforme determinado pelo art. 210, do CPP,
verbis:

“Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.
”

A incomunicabilidade entre as testemunhas é primado da justiça sem imparcialidade, uma vez que garante a oitiva de pessoas que presenciaram o fato, sem se
“contaminar”
pelas declarações das outras pessoas ouvidas. Quebrada a incomunicabilidade, não podemos sequer falar em declarações isentas, tanto em favor do recorrente, quanto até mesmo acusando-o.

Por outro lado, conforme destacado no
decisum
, a testemunha de defesa arrolada quando inquirida pela autoridade policial informou que não presenciou os fatos citados na denúncia, dos quais só teve conhecimento após a prisão do apelante.

Logo, acertada a decisão do juiz primevo que rejeitou a oitiva da referida testemunha, conforme jurisprudência:

“
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013337-27.2021.8.11.0000 – Querência Agravante: Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda. Agravado: Cristian Pedro Boesing EMENTA AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DETERMINANDO SUBSTITUIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE NOVO ROL DE TESTEMUNHAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO VIRTUAL – PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o art. 456 do CPC o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. No caso em apreço, deve ser afastado o depoimento das testemunhas
ocorrendo a violação ao princípio da incomunicabilidade, como decorrência da boa-fé processual.”

(TJ-MT 10133372720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

No sentido contrário ao requerido pela defesa, a ausência de posicionamento do Magistrado a quo sobre a incomunicabilidade das testemunhas é que causaria nulidade. Assim:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA DECISÃO. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE 1) Quanto à preliminar nulidade da decisão do Corpo de jurados por quebra da incomunicabilidade das testemunhas, verifica-se que houve violação ao referido princípio, tendo em vista que as testemunhas ouviram os depoimentos uma das outras. Preliminar acolhida.2) As testemunhas não devem ouvir nem tomar conhecimento dos depoimentos prestados pelas demais, a fim de garantir a observância do contraditório e do direito constitucional de acusação do MP.3) Não deve haver comunicação entre testemunhas que já tenham acompanhado o ocorrido na sessão com aquelas que ainda não depuseram, para que assim essa não se deixe levar pelos fatos já narrados, alterando o conteúdo do que tinha para contar.4) A quebra da incomunicabilidade das testemunhas constitui nulidade relativa, e somente se reconhece caso fique comprovado prejuízo para alguma das partes. Prejuízo demonstrado. 5) Recurso provido. À unanimidade.”

(TJ-PE - APL: 3602206 PE, Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 16/11/2018)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

3) DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme o laudo foram apreendidos 1 (uma) embalagem tipo “tablete” contendo erva seca prensada, envolta em plástico incolor, papel alumínio e fita adesiva marrom pesando o total 1,010 kg (um quilo e dez quilogramas) de substancia conhecida popularmente como maconha (
Cannabis sativa L.
).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi preso em flagrante delito transportando a substância entorpecente conforme auto de flagrante delito.

Porém, a defesa do recorrente alega que a negativa da auoria é prova suficiente para aplicação do in dubio pro reo em seu favor, além de que argiu que os depoimentos dos policiais se contradisseram em diversos momentos e que não merecem credibilidade para embasar sua condenação criminal.

Não obstante, o fato de haver pequenas incongruencias entre os depoimentos dos policiais militares que realizam o flagrante não invalida e põe em dúvidas suas declarações.

Trata-se de pequenas divergências, mas que não invalidam suas declarações. Essa divergências são compreensíveis para os agentes policiais pois as peculiaridades de cada caso acabam se perdendo em suas memórias seja pela frequência em que ocorrem, seja pela similitude desses fatos. No presente caso, a pequena margem de erro também pode ser entendida pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência. Observe-se que todos reconheceram o recorrente como o auto do delito e que a droga fora encontrada embaixo do tapete do porta-malas de seu carro.

As pequenas divergencias em seus depoimentos não constitui causa suficiente a impigir dúvidas nos autos, pois dois pontos principais de seus depoimentos encontram-se em consonancia: a autoria e a materialidade do crime. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (LEI N. 11.343/06, ART. 33,"CAPUT", E LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE NARCOTRAFICÂNCIA, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (NULIDADE POR FLAGRANTE PROVOCADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DOIS DELITOS - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ECSTASY, MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL DE INTENSA CRIMINALIDADE - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM O CONTEXTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA - RECURSO PROVIDO. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello). Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CRIME DA LEI DE ARMAS - PRETENDIDA NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS, POR EXTENSÃO AO FLAGRANTE TIDO POR PROVOCADO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA - LISURA NO PROCEDIMENTO EFETUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00082822220178240023 Capital 0008282-22.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Criminal)

“DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS COM OS FATOS ARTICULADOS PELAS PARTES - CREDIBILIDADE NÃO ABALADA. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não retiram a credibilidade da prova, pois não se mostra razoável exigir que seus relatos guardem perfeita sintonia com os fatos deduzidos pelas partes. Pelo contrário, é essa variabilidade que lhes empresta maior força probante, pois demonstra que as informações prestadas ao juízo decorreram da efetiva percepção que as testemunhas tiveram dos fatos, sem qualquer ensaio prévio. Recurso não provido.”

(TRT-24 00002402820105240007, Relator: IZABELLA DE CASTRO RAMOS, 2ª TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011)

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou

autoria do crime.

Porém, sua tese não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia. Tratam-se dos policiais militares Glauber Assis Lobato, Alessandro Carreira Pires e Valderilson Ferreira Canindé que estavam em diligências naquele dia e com a abordagem, encontraram a droga debaixo do tapete do porta-malas do veículo do recorrente.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024